Tribunal: TJSP
Processo: 1001766-75.2016.8.26.0369
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da parte autora quanto ao não provimento do recurso de apelação – Ausência de vícios a ensejar o saneamento do julgado – Validade da radiografia acostada revelando que a parte não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 – Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da parte autora quanto ao não provimento do recurso de apelação – Ausência de vícios a ensejar o saneamento do julgado – Validade da radiografia acostada revelando que a parte não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 – Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1001766-75.2016.8.26.0369/50000, da Comarca de Monte
Aprazível, em que é embargante MARIA DE LOUDES VASQUES (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001766-75.2016.8.26.0369/50000 - Monte Aprazível - Voto no -
VOTO No 62618A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001766-75.2016.8.26.0369/50000
COMARCA: MONTE APRAZÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUIS GONÇALVES DA CUNHA JUNIOR
EMBARGANTE: MARIA DE LOUDES VASQUES
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Embargos declaratórios Inconformismo da parte autora quanto
ao não provimento do recurso de apelação Ausência de vícios a
ensejar o saneamento do julgado
Validade da radiografia
acostada revelando que a parte não é titular do direito tutelado na
sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100

Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do
artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.
Vistos.
Cuida-se o presente de embargos de declaração opostos pela
parte autora objetivando a reforma do acórdão assim ementado:
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a
Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos
de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.
O documento acostado revela a pretensão de liquidar direitos que não
possui vez que a aquisição se deu por meio de pagamento de tarifa de
habilitação. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo
inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação
restritiva.
Extinção mantida. Ônus sucumbenciais a cargo da parte autora. Valor fixado
na sentença majorado em 5%, observada a gratuidade deferida. Inteligência
do artigo 85, §11, do CPC.
Não provimento.
Em síntese, a parte recorrente alega que o documento juntado pela
ré traz um número diverso de contrato daquele que foi informando na inicial, não tendo a
ré trazido o documento solicitado, ferindo o princípio da cooperação e da boa-fé, pelo
que requer o aclaramento da decisão.
Decide-se.
Os embargos de declaração serão rejeitados.
Isto porque, ausentes os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001766-75.2016.8.26.0369/50000 - Monte Aprazível - Voto no -
do art. 1.022 do NCPC. Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no
julgado que mereça saneamento por meio de embargos de declaração. Na verdade,
existe um inconformismo com o resultado e, por isso, através destes embargos há o
objetivo de reformar o julgado, o que não se pode admitir.
O julgado foi suficientemente fundamentado a respeito de a parte
autora não se enquadrar no que foi decidido na ação coletiva, pois não aderiu ao plano
de expansão de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas realizou a
contratação mediante tarifa de habilitação, tendo sido explicado na decisão que os
contratos tiveram seu número alterado. Logo, não é possível modificar o que se
decidiu, sob pena de violação à coisa julgada, sendo certo que a embargante não trouxe
documento a elidir a validade da radiografia.
Por fim, o voto dispensa esclarecimentos, não sendo permitida a
discussão alongada sobre temas e dispositivos que não terão o condão de alterar as
razões de decidir, sob pena de atrasar a prestação jurisdicional e prejudicar os legados
do devido processo legal. Desnecessária a menção a cada artigo de lei ou tese alegada
pela parte, quando cumprido o disposto no art. 371 do CPC, o que permite o manejo de
recursos para as instâncias superiores.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
ENIO ZULIANI
Relator